Tribunal: TJMT
Processo: 1027239-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027239-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SIMARA CRISTINA DURAES - CPF: 300.297.898-18 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANTONIO MARCOS ALVES (AGRAVADO), SIMARA CRISTINA DURAES - CPF: 300.297.898-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GABRIELA LEITE HEINSCH - CPF: 008.710.381-88 (ADVOGADO), BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 17.344.597/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DECISÃO QUE AUTORIZOU A CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E A VENCER DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SEGURO PRESTAMISTA – ÓBITO DO CONTRATANTE - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Há que se ressaltar que o Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois tenho que restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

No caso, restou demonstrada a contratação do seguro prestamista, bem assim a morte do contratante durante a vigência do contrato de financiamento, estando presente a plausibilidade do direito alegado pela Agravada, a justificar a consignação das prestações vencidas e vincendas da Cédula de Crédito Bancário n. 127.208.374, enquanto se discute o contrato, e a validade/vigência do contrato de seguro.

Em outro aspecto, o perigo de dano consubstancia-se no risco de mora com as parcelas de financiamento do veículo, as quais, após a morte da contratante, devem ser quitadas pelo seguro prestamista contratado.

Assim, considerando que o seguro prestamista tem a finalidade de salvaguardar eventual saldo devedor pendente, quando da consumação do sinistro, é o caso de autorizar-se a consignação das parcelas vencidas e vincendas, eis que presentes os requisitos que autorizam a antecipação da tutela.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra a decisão proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Cobrança de Seguro Prestamista c/c Consignação em Pagamento no 100319294.2023.8.11.0046, movida em seu desfavor pelo ESPÓLIO DE ANTONIO MARCOS ALVES, perante a 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu o pedido de tutela provisória e, em consequência, autorizou a consignação em pagamento, devendo a requerente promover o pagamento das parcelas vencidas e a vencer da Cédula de Crédito Bancário n. 127.208.374.

Em suas razões, alega que não há justificativa para a consignação de valores em juízo, quando o credor e a obrigação são conhecidos e não se nega a receber tais valores, de modo que o pedido do autor não se enquadra na lei a admitir o depósito judicial na forma do art. 542, I do CPC.

Assevera que não se encontram presentes os requisitos autorizadores do art. 300, do CPC.

Afirma que o valor que se pretende consignar é parcial em relação ao todo da obrigação.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo ora interposto, revogando a liminar deferida nos autos, afastando a autorização para consignação de valores e determinando o pagamento integral do contrato pelo agravado ao seu credor, no tempo, forma e valor descritos na obrigação, arcando com a mora decorrente da consignação injustificada ou conduta diversa.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 192488651).

Contrarrazões da agravada (ID 198759177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, proposta por ESPÓLIO DE ANTONIO MARCOS ALVES, representado pela inventariante SIMARA CRISTINA DURÃES, em face de BANCO DO BRASIL S/A e BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S/A, aduzindo que, em 17/02/2023, o empresário individual Antônio Marcos Alves, através da sua empresa Antônio Marcos Alves Transportes – ME, inscrita no CNPJ/MF n. 13.198.105/0001-49, contratou com o Banco do Brasil S/A, financiamento bancário no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para pagamento em 33 (trinta e três) parcelas no valor de R$ 1.818,18, cada, com primeiro vencimento em 15/07/2023 e último em 15/03/2026, conforme Cédula de Crédito Bancário n. 127.208.374.

Em decorrência da contratação do financiamento bancário, o Banco do Brasil conduziu a contratação do seguro prestamista, conforme Proposta de Adesão n. 68.556.440/01 – Processo SUSEP n. 15414.900194/2014-64, sendo que, na mesma data (24/02/2023), foi debitada a primeira parcela do seguro prestamista, no valor de R$ 85,65 (oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos). O proponente do seguro foi a empresa contratante e o segurado foi o seu proprietário – Antônio Marcos Alves.

Informa que o segurado saiu em viagem no dia 23/02/2023, para carregamento de carga (fertilizante) na cidade de Rondonópolis/MT, e foi vítima de roubo seguido de morte.

O desaparecimento do segurado foi comunicado às autoridades policiais no dia 27/02/2023, através do Boletim de Ocorrência n. 2023.55482, registrado perante a Delegacia de Polícia de Comodoro/MT.

Após incisivas investigações, foi localizado um corpo que após exames perícias realizados em 09/03/2023 e 27/04/2023, foi concluído tratar-se do segurado Antônio Marcos Alves.

Assim, no dia 27/04/2023, após 2 (dois) meses do desaparecimento, foi lavrado o assento de óbito com data provável do falecimento em 24/02/2023.

Em decorrência do falecimento e do seguro prestamista contratado para cobertura da operação de crédito, a Requerente acionou o seguro para cobertura securitária da operação de crédito, contudo, em 12/06/2023, a seguradora decidiu pelo indeferimento da cobertura securitária ao argumento de que o seguro não estava vigente na data do evento comunicado, pois o início da vigência seria nas 24 horas do dia 24/02/2023 e o óbito teria ocorrido no dia 24/02/2023.

Assim, ajuizou a demanda pleiteando, em sede de tutela antecipada, o deferimento do pedido de consignação em pagamento das parcelas vencidas e a vencer da Cédula de Crédito Bancário n. 127.208.374, até ulterior decisão a ser proferida nos autos.

Ao analisar o pleito liminar, considerando a presença dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, o Magistrado de piso
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência e, por consequência, autorizou a consignação em pagamento, devendo a requerente promover o pagamento das parcelas vencidas e a vencer da Cédula de Crédito Bancário n. 127.208.374.

Inconformada, a parte requerida interpôs o presente agravo de instrumento a fim de reformar a decisão agravada.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que, n
os termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Frisa-se que o requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

Assim, o pressuposto de uma tutela de urgência é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão.

Há que se ressaltar que o Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois tenho que restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

No caso, restou demonstrada a contratação do seguro prestamista, bem assim a morte do contratante durante a vigência do contrato de financiamento, estando presente a plausibilidade do direito alegado pela Agravada, a justificar a consignação das prestações vencidas e vincendas da Cédula de Crédito Bancário n. 127.208.374, enquanto se discute o contrato, e a validade/vigência do contrato de seguro.

Em outro aspecto, o perigo de dano consubstancia-se no risco de mora com as parcelas de financiamento do veículo, as quais, após a morte da contratante, devem ser quitadas pelo seguro prestamista contratado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO PRESTAMISTA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTO. MULTA. Falecimento de um dos contratantes, constando do atestado Covid-19 como uma das causas do óbito. Resistência da instituição financeira sob a alegação de doença preexistente não declarada. Em sede cognição sumária, presença de todos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, sendo de rigor a suspensão dos descontos de parcelas de empréstimos. O valor da multa, arbitrada no valor da parcela do financiamento, limitada a R$ 50.000,00, não é exorbitante ou excessivo, considerando o porte da instituição financeira demandada. R. decisão mantida. Recurso não provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2246676-56.2021.8.26.0000, Relator: Roberto Mac Cracken, 22a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 25/10/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE DEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – CONTRATO BANCÁRIO – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DEMONSTRADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO CONSUMERISTA – PAGAMENTO DE SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATAÇÃO DO SEGURO QUE DEVE SER APLICADO – QUITAÇÃO DO CONTRATO – PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO VERIFICADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - A inversão do ônus da prova torna-se imperiosa na medida em que o consumidor, ora agravado é a parte mais fraca na relação processual, tendo em vista o grande porte das seguradoras agravantes, a quais, certamente, possuem muito mais meios e recursos para comprovar as próprias alegações do que a parte autora. II - O perigo de dano consubstancia-se no risco de mora com as parcelas de financiamento do veículo, as quais, após a morte da contratante, devem ser quitadas pelo seguro prestamista contratado. III - Se verifica, igualmente, a probabilidade do direito, evidenciada pela contratação do seguro prestamista, conforme consta na Cédula de Crédito Bancário.” (TJ-MT 10039132420228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 20/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2022)

Assim, considerando que o seguro prestamista tem a finalidade de salvaguardar eventual saldo devedor pendente, quando da consumação do sinistro, é o caso de autorizar-se a consignação das parcelas vencidas e vincendas, eis que presentes os requisitos que autorizam a antecipação da tutela.

Registre-se que no momento processual próprio serão apuradas todas as alegações das partes litigantes, em juízo exauriente, tudo sob efetivo contraditório e eventual dilação probatória.

Contudo, agora, em sede de cognição sumária, premente a necessidade de manutenção da decisão agravada.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024